Tribunal: STF
Processo: HC 90012
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR. ERRO MATERIAL.
   CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA
   PUNIBILIDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO NO PECULATO-FURTO.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Evidenciado que o Ministério Público
   requereu a extinção da punibilidade quanto ao crime de peculato
   culposo, pela reparação do dano, e não em relação ao delito de
   peculato-furto, a correção desse erro material não configura,
   conforme entendimento pacificado nesta Corte, ofensa à coisa
   julgada.
2.      De mais a mais, a reparação do dano só é causa de
   extinção da punibilidade no peculato culposo (CPM, art. 303, §§
   3º e 4º), não no peculato-furto (CPM, art. 303, § 2º).
        Ordem
   denegada.